Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-53.2025.8.14.9000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800992-53.2025.8.14.9000

PACIENTE: RENAN DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), sob alegação de manifesta atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a persecução penal. Sustenta a defesa que o contato físico narrado na denúncia decorreu exclusivamente do exercício regular de atividade funcional relacionada à segurança de usuária em brinquedo de parque, inexistindo dolo de satisfação da lascívia, além de apontadas contradições entre os elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta descrita na denúncia revela, de plano, manifesta atipicidade apta a justificar o trancamento da ação penal; e (ii) verificar se a alegada ausência de dolo específico e as inconsistências dos depoimentos podem ser apreciadas em sede de habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao individualizar a conduta imputada e descrever suficientemente os fatos, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A tese defensiva relativa à inexistência de dolo de satisfação da lascívia, assim como as alegadas contradições nos relatos colhidos, demanda aprofundado exame do conjunto probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria da via mandamental.

6. Existindo elementos mínimos de autoria e materialidade aptos a sustentar a justa causa da persecução penal, impõe-se a manutenção do regular prosseguimento da ação.

7. Ordem conhecida e denegada.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “1. O trancamento da ação penal em habeas corpus possui caráter excepcional e somente é cabível quando a ausência de justa causa for demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Alegações relativas à ausência de dolo específico e a inconsistências probatórias exigem revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; CPP, arts. 41, 395 e 400, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 227.395/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 22.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus para trancamento de ação penal, com pedido de liminar, impetrada por Carlos Alexandre Albuquerque Oliveira em favor de RENAN DA SILVA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). Segundo a exordial acusatória, em 02 de novembro de 2025, o paciente, na condição de operador de brinquedos no Parque ITA Center, teria tocado a perna de uma adolescente de 17 anos enquanto passava o cinto de segurança, mantendo um "olhar fixo" que teria causado constrangimento à vítima.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese:

A manifesta atipicidade da conduta
, alegando que o ato descrito consistiu exclusivamente em procedimento funcional de segurança (ajuste de cinto), sem qualquer conotação libidinosa ou dolo de satisfazer lascívia;

A existência de contradições relevantes nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, destacando que a vítima teria negado o toque indevido em um primeiro momento ao gerente do parque e que sua irmã, sentada ao lado, nada presenciou;

A ausência de justa causa
para o prosseguimento da persecução criminal, requerendo, por conseguinte, o
trancamento da Ação Penal
nº 0821414-44.2025.8.14.0401.

A liminar foi indeferida pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, por entender que a impetração não afastou,
prima facie
, a justa causa para o recebimento da denúncia.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo, detalhando o recebimento da denúncia em 13/11/2025 e o atual estágio do processo, que aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, argumentando que a análise das teses defensivas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida vedada na via estreita do
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser conhecido, uma vez que preenche os requisitos constitucionais e legais para sua tramitação.

II. MÉRITO

O cerne da presente insurgência reside no pedido de trancamento da Ação Penal nº 0821414-44.2025.8.14.0401, sob o argumento de que a conduta imputada ao paciente, RENAN DA SILVA RODRIGUES, seria manifestamente atípica. Sustenta a defesa que o contato físico e o "olhar fixo" descritos na denúncia ocorreram estritamente no exercício da função laboral de operador de brinquedos, visando a segurança da usuária, inexistindo, portanto, o dolo específico de satisfazer lascívia.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão não encontra amparo na via estreita do
habeas corpus
.

É cediço que o trancamento de ação penal constitui medida excepcionalíssima, cabível apenas quando se demonstra, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade inequívoca da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade. No caso em tela, a exordial acusatória preenche satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever o fato criminoso com suas circunstâncias, permitindo ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A denúncia narra que o paciente teria tocado a perna de uma adolescente de 17 anos de forma indevida e mantido contato visual fixo enquanto passava o cinto de segurança, conduta que, em tese, amolda-se ao tipo previsto no art. 215-A do Código Penal. Embora a defesa apresente uma justificativa plausível para o ocorrido, alegando que o olhar foi direcionado ao rosto para evitar o busto da vítima e que o agachamento era funcional, tal tese exige o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

A divergência entre o relato da vítima, que afirmou ter sentido o toque indevido, e o depoimento do gerente do parque, que mencionou uma negativa inicial da adolescente, constitui matéria de prova que deve ser dirimida sob o crivo da instrução criminal. O
habeas corpus
não se presta como substitutivo de sentença nem permite a antecipação do julgamento de mérito quando a dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo (dolo de lascívia) demanda cognição exauriente.

Neste juízo de prelibação, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, uma vez que a justa causa para a persecução penal está amparada em indícios mínimos colhidos no inquérito policial.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE QUESITOS PERICIAIS.

1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus possui caráter excepcional e somente se admite quando, de plano, se evidenciam inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, existência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

2. A denúncia descreve, de forma detalhada, os fatos imputados ao recorrente, individualizando condutas e qualificando a vítima, com apoio em elementos de informação documentais e testemunhais (exame indireto de atendimento, diário da vítima, decisões e autos relativos à busca e apreensão e acesso ao celular), o que evidencia a existência de justa causa mínima para a persecução penal.

3. A alegação de inconsistências entre prova oral e prova pericial, bem como a tese de que a perícia afastaria a ocorrência do delito na data indicada na denúncia,

envolve reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, na qual não se admite dilação probatória nem revolvimento amplo da prova
.

4. O indeferimento, pelo Juízo de origem, dos quesitos c, d, e e f foi devidamente motivado, ao fundamento de que seriam genéricos, subjetivos e extrapolariam o escopo técnico da perícia originária, não se caracterizando cerceamento de defesa.

5. O Magistrado, na condição de destinatário final da prova, pode, de forma fundamentada, indeferir diligências e quesitos periciais considerados impertinentes, desnecessários ou meramente protelatórios, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, inexistindo constrangimento ilegal quando exerce essa discricionariedade regrada com motivação idônea.

6. As teses relativas ao excesso de prazo na formação da culpa não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, e a questão referente à necessidade e adequação da prisão preventiva já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus anterior, o que impede novo exame, sob pena de supressão de instância e de reiteração de pedido.

7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(RHC n. 227.395/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Importante registrar, ainda, que o recebimento da denúncia exige mero juízo de admissibilidade da acusação, fundado em lastro probatório mínimo, não se exigindo prova exauriente da autoria ou materialidade delitiva, matérias reservadas à instrução criminal e ao julgamento de mérito da ação penal. No ponto, a decisão de primeiro grau que ratificou o recebimento da peça acusatória mostrou-se adequadamente fundamentada ao consignar a presença dos requisitos dos arts. 41 e 395 do CPP, bem como a existência de justa causa para a persecução penal.

Portanto, inexistindo ilegalidade flagrante, ausência manifesta de justa causa ou inépcia evidente da peça acusatória, torna-se inviável o trancamento da ação penal pela via mandamental.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO o
writ
pois atendidos os requisitos que regem sua admissibilidade, mas DENEGO a ordem de habeas corpus, mantendo hígido o prosseguimento da Ação Penal nº 0821414-44.2025.8.14.0401, em trâmite perante a 1ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes de Belém.

É como voto.

Belém, 28/05/2026